Tribunal: TJSP
Processo: 2241147-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Penhora – Incidência sobre imóvel que possui uso residencial e comercial – Decisão que deferiu o pedido para que fosse afastada a penhora - Pretendida pela agravante a penhora sobre a parte comercial do imóvel, que se situa no piso inferior – Descabimento – Agravado, idoso, que reside na parte superior do imóvel e utiliza o piso inferior (garagem) para que o seu filho desempenhe

Ementa:

Penhora – Incidência sobre imóvel que possui uso residencial e comercial – Decisão que deferiu o pedido para que fosse afastada a penhora - Pretendida pela agravante a penhora sobre a parte comercial do imóvel, que se situa no piso inferior – Descabimento – Agravado, idoso, que reside na parte superior do imóvel e utiliza o piso inferior (garagem) para que o seu filho desempenhe atividade comercial, para fins de subsistência da família – Caso em que não há separação de matrículas entre as unidades residencial e comercial, o que inviabiliza a penhora apenas da parte comercial – Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias que possuem redes em comum – Penhora pretendida pela agravante que não se legitima – Agravo desprovido.